Tribunal: TJDFT
Processo: 0723569-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Definido em sede do agravo de instrumento sua “manifesta inadmissibilidade ...porque a parte agravante dirige sua insurgência contra despacho pelo qual facultado apresentar emenda à petição inicial para, no prazo de quinze dias, apresentar o original do título executivo extrajudicial para verificação de sua autenticidade, sob pena de indeferimento da inicial. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, ‘dos despachos não cabe recurso’, haja vista se restringirem a impulsionar a ação”, nada a alterar em sede do presente agravo interno.
2. Agravo interno conhecido e não provido.